Tribunal: TJMT
Processo: 0008037-36.2014.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008037-36.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TATIELE BATISTA TILE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIELE BATISTA TILE (APELANTE), WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 047.589.961-05 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALMERI VILELA DE SOUZA - CPF: 495.845.371-72 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA BASE – REDIMENSIONADA – AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES CRIMINAIS – NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STJ – MENORIDADE RELATIVA – PREEXISTENCIA DE ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA AIXADO DO MÍNIMO LEGAL – SUMULA 231 DO STJ – MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO – ARESTO DO STJ – MULTIREINCIDENTE – EXASPERAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/5 – MAIOR REPROVABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – JUSTIFICA O REGIME FECHADO – STJ – HIPOSSUFICIÊNCIA – JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS – ARESTO DO TJDF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE -
READEQUAÇÃO DA PENA

Ações penais em curso e/ou condenações transitadas em julgado anteriormente
“não constituem fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada
” (STJ, AgRg no AREsp no 1442287/MS).

A preexistência de atenuante
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

“A condenação por fato anterior à data do crime em apuração, mas com trânsito em julgado superveniente pode ser considerada circunstância judicial desfavorável maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.”
(STJ, AgRg no HC 662.610/SP)

A multireincidência em crimes patrimoniais justifica a exasperação da pena intermediaria em 1/5 (um quinto) por denotar maior reprovabilidade (STJ, HC no 515448).

A circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência, justificam o regime inicial fechado,
“embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC 618.167/SC).

A análise da hipossuficiência econômica dos apelantes [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RESE no 20120510091147

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008037-36.2014.8.11.0004- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: TATIELE BATISTA TILE

WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por TATIELE BATISTA TILE e WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (Código 187200), que os condenou por furto qualificado, sendo o primeira [TATIELE BATISTA TILE] a 2 (dois) anos, 8 (oito) anos de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o segundo [WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO] a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, § 4o, IV, do CP (ID 97739981).

Os apelantes sustentam que: 1) não haveria justificativa para o aumento da pena-base; 2) a apelante TATIELE BATISTA TILE
“contava com 20 (vinte) anos à época do fato”
; 3) fariam jus a regime inicial menos gravoso; 4) deveria ser reconhecida a
“hipossuficiência dos recorrentes [...]”
e exonera-los
“do pagamento de custas e despesas processuais”
.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido novo regime inicial e
“exonerar o pagamento de custas e despesas processuais”
(ID 85896520).

Prequestionam os artigos 93, IX, 5o, inciso LVIII, ambos da CF/88, 22 §§ 2], “b” e “c”, 3°, 59, ambos do Código Penal, e súmula 444 do STJ.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 97739981).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, por entender que deve ser afastado
“a conduta social como circunstância judicial desfavorável aos apelantes, bem como que seja reconhecida a circunstância atenuante da menoridade em benefício da apelante Tatiele Batista Tile na segunda fase de dosimetria da pena”
[...].

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 101108459)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Não há elementos destipificadores, excludentes da antijuridicidade e da culpabilidade, pelo que julgo procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, pelo que condeno o acusado Wamerson Ribeiro do Nascimento e a acusada Tatiele Batista Tile pelo delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Almeri Vilela de Souza.

Dosimetria

Acusado Wamerson Ribeiro do Nascimento

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada na personalidade não se vislumbra hipótese desfavorável. À conduta social observo que em trâmite consta autos de cód. 214718/3a Vara Criminal, com decretação de prisão preventiva, ainda aguardando cumprimento do mandado, pelo crime de furto, como também ação penal de cód. 243222 com fato no dia 23.01.207 e trânsito em julgado no dia 15.06.2018, pelo que considerado em desfavor do réu tal circunstância. À culpabilidade, as consequências, circunstâncias, os motivos, nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. Os antecedentes observo que o acusado tem em seu desfavor 03 (três) ações penais com data do fato anterior e trânsito em julgado posterior aos fatos narrados. Quais sejam: Autos de cód.161029 (fato: 26.02.2012 e Trânsito em julgado para defesa: 21.03.2017); Autos de cód. 169076 (fato: 21.02.2012 e trânsito em julgado para a defesa: 24.04.2017), sendo que embora não sejam utilizados como reincidência, utilizo-os como maus antecedentes, valorando negativamente tal circusntância. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, aumento a pena em 08 (oito) meses, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Inexistente atenuantes. Presente agravante de reincidência (art. 61, inciso I, CP), em consulta aos antecedentes do acusado, principalmente no executivo de pena de cód. 92264/3a V. Criminal, observo que o acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais, demonstrando o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico brasileiro, conforme relatos das seguintes ações penais: cód. 161315 (fato: 11.03.2012 e trânsito em julgado para o réu: 10.09.2012); cód. 166111 (fato: 22.09.2012 e trânsito em julgado par o réu: 02.01.2013), pelo que agravo a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, fixando a pena provisória em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, fixo em definitivo a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Incabíveis a substituição de pena por restritiva de direito e suspensão da pena, uma vez valorada negativamente a conduta social, os antecedentes e a reincidência do acusado não preenchendo os requisitos do art. 44, incisos II e III, art. 77, incisos I, II e III, do CP.

Ante a reincidência e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, fixo o regime fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea a, §3o, do Código Penal.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade aumento a pena em 01 (um) dia, fixando-lhe a pena multa em 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempor do fato delituoso, observado o disposto no art.60, do Código Penal.fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa.

Tendo o réu respondido o processo em liberdade, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Acusada Tatiele Batista Tile

Quanto às circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciada na personalidade não se vislumbra hipótese desfavorável. À conduta social observo que em trâmite consta autos de cód. 176732 e cód. 185629, nesta Vara Criminal, aguardando prolação de sentença, ambas correspondentes ao mesmo tipo penal nestes autos, como também ação penal de cód. 175557/1a Vara Criminal com fato no dia 24.07.2013 e trânsito em julgado no dia 13.02.2015, por uso de documento falso, pelo que considerado em desfavor da ré tal circunstância. À culpabilidade, as consequências, circunstâncias, os motivos, os antecedentes nada há em desfavor do agente produzido nos autos, além das elementares do crime de furto. O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pelas vítimas. Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, aumento a pena em 08 (oito) meses, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena provisória. Inexistentes agravantes e atenuantes, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a pena definitiva. Inexistem causas de diminuição e aumento de pena, fixo em definitivo a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Incabível a substituição de pena por restritiva de direito e a suspensão da pena, uma vez que as circunstancias foram valoradas de forma negativa, não preenchendo os requisitos do art. 44, inciso III, art. 77, inciso II, todos do Código Penal.

Ante a valoração negativa da conduta social, fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea b, §3o, do Código Penal.

Em atenção ao princípio da proporcionalidade aumento a pena em 01 (um) dia, fixando-lhe a pena multa em 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempor do fato delituoso, observado o disposto no art.60, do Código Penal.

Tendo o réu respondido o processo em liberdade, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Disposições finais

Considerando que houve pedido expresso para a fixação de repação mínima por danos materiais, fixo o valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais) pelos prejuízos sofridos pela vítima Almeri Vilela de Souza (fl.25) a ser pago de forma solidária pelos acusados.

Intimem-se as partes, não havendo impugnação recursal tempestiva, independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos, observando o disposto no artigo 1.421/CNCGJ-TJMT. [...]”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – ID 97739981).

Pois bem.

Vejamos as dosimetrias.

Da apelante
TATIELE BATISTA TILE
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao negativar a conduta social, por considerar que a apelante possui processos criminais em curso e condenação transitada em julgado [“
cód. 176732 e cód. 185629, nesta Vara Criminal, aguardando prolação de sentença, ambas correspondentes ao mesmo tipo penal nestes autos, como também ação penal de cód. 175557/1a Vara Criminal com fato no dia 24.07.2013 e trânsito em julgado no dia 13.02.2015, por uso de documento falso”
].

Todavia, o c. STJ firmou entendimento que ações penais em curso e/ou condenações transitadas em julgado anteriormente
“não constituem fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada
” (AgRg no AREsp no 1442287/MS - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019).

Dessa forma, não há fundamentação idônea que justifique a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, readéquam-se as penas a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. A apelante era menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, contudo, a preexistência de atenuante não pode
“conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
(STJ,
Súmula

231
).

Assim, transforma-se a pena-base – 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em intermediária.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição da pena. Por efeito, totaliza-se a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial aberto, ante à reprimenda definitiva imposta e a inexistência de circunstâncias judiciais negativas (CP, art. 33, §2o, ‘c’).

Do apelante
WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO
:

Na primeira fase, o juiz da causa ao considerar as ações penais em curso/sentenças condenatórias, valorou negativamente a conduta social e os antecedentes criminais, fixando a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria da corré TATIELE BATISTA TILE (STJ, AgRg no AREsp no 1442287/MS - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 10.5.2019), para afastar a exasperação da pena-base em relação à conduta social.

Por outro lado, o apelante registra 2 (duas) condenações penais [cód.161029 – cometido em 26.2.2012 e transitou em julgado em 21.3.2017; cód. 169076 - cometido em 21.2.2012 e transitou em julgado em 24.4.2017], a caracterizar maus antecedentes.

Ao caso, aplicável julgado do c. STJ:

“A condenação por fato anterior à data do crime em apuração, mas com trânsito em julgado superveniente pode ser considerada circunstância judicial desfavorável maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.”
(STJ, AgRg no HC 662.610/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha – 24.9.2021)

Assim, redimensiona-se a pena base a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular agravou a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, ao reconhecer, acertadamente, a reincidência, visto que à época dos fatos [14.10.2013] o apelante registrava duas condenações criminais, ambas por furto [
“cód. 161315 (fato: 11.03.2012 e trânsito em julgado para o réu: 10.09.2012); cód. 166111 (fato: 22.09.2012 e trânsito em julgado par o réu: 02.01.2013”
]
.

A multireincidência em crimes patrimoniais justifica a exasperação da pena intermediaria em 1/5 (um quinto) por denotar maior reprovabilidade (STJ, HC no 515448 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.8.2019).

Por conseguinte, transforma-se a pena intermediária em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantida a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, por ser mais benéfica.

Na terceira fase, não há minorantes e/ou causa de aumento, de modo a tornar definitiva a pena intermediária, fixada em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado, ante a
circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] e a reincidência,
“embora a pena fixada não alcance 4 anos de reclusão”
(STJ, HC 618.167/SC, Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.4.2021).

Enfim, a análise da hipossuficiência econômica dos apelantes [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)

TATIELE BATISTA TILE a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto;

2)

WAMERSON RIBEIRO DO NASCIMENTO a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem, com nota ao Juízo da Execução para que observe a ocorrência de prescrição da apelante TATIELE BATISTA TILE (CP, arts. 109, V, 110, § 1o e 115), considerado o período entre o recebimento da denúncia (14.7.2015 – ID 97739981), a publicação da sentença (29.5.2019 – ID 97739981) e a idade da apelante à época dos fatos [20 anos – 16.2.1993 – ID 97739981].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021